Tribunal: TJES
Processo: 5016015-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016015-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS CORREA BARCELOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça , analisando a presunção de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 3º) frente aos elementos dos autos (contracheque) que indicam capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade
juris tantum
(relativa), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 99, § 3º, do CPC. 4. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC, art. 99, § 2º). 5. No caso, o agravante apresentou contracheque com valor líquido (R$ 6.845,34) que mitiga a alegação de fragilidade financeira. 6. A contratação de advogado particular, embora isoladamente não impeça a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4º), analisada em conjunto com a renda demonstrada, reforça a conclusão pela possibilidade de arcar com as despesas processuais. 7. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas aos que, de fato, não podem suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) pode ser afastada quando elementos nos autos, como contracheque com rendimentos incompatíveis com a hipossuficiência e a contratação de advogado particular, evidenciarem a capacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021; TJES, AgInt Cível Ap 024190071316, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 14/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS CORREA BARCELOS
contra a decisão que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com a consequente concessão da benesse processual.

Contrarrazões no id. 16561736 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5016015-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARCOS CORREA BARCELOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS CORREA BARCELOS
contra a decisão que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
,
indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que deve prevalecer a presunção que milita em seu favor, não existindo provas no sentido de que pode suportar as custas do feito de origem.

Requer, diante de tais argumentos, o provimento do recurso com a consequente concessão da benesse processual.

Contrarrazões no id. 16561736 pelo desprovimento do recurso.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, embora exista, em favor do agravante, presunção relativa acerca de sua fragilidade financeira, observo que o mesmo apresentou contracheque com valor líquido de R$ 6.845,34, situação que mitiga sua alegação de fragilidade financeira.

Ademais, forçoso mencionar que o agravante está amparado por

advogado particular, situação esta que,
em análise com as demais peculiaridades já mencionadas
, pode revelar a possibilidade de quitação das despesas processuais.

Veja-se:

4. Há que se ponderar ainda que o agravante é casado, sendo certo que a renda que aufere é aquela do seu núcleo familiar, de modo que a renda de sua esposa soma-se a renda obtida por ele individualmente, muito embora não tenha feito menção a tais rendimentos.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a hipossuficiência financeira alegada.
5. Portanto, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, não há se falar em miserabilidade jurídica da recorrente. Mesmo que se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, §3º), há nos autos elementos que evidenciam a possibilidade de a agravante arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024190071316, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Vale ressaltar, como arremate, que o benefício em análise deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)